Tribunal: STF
Processo: RE 206013
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        FUNCIONALISMO PÚBLICO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.
VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO.
        Reajuste de vencimentos do mês de fevereiro de 1989,
segundo a variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços)
(Índice de 26,05%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
        Arts. 5º, § 1º, e 6º da Lei nº 7.730, de 31.01.1989.
        Medida Provisória nº 32, de 15.01.1989.
        Portaria Ministerial nº 354, de 01.12.1988 (D.O.
02.12.1988).
1.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no Plenário e nas Turmas, no sentido de que não há direito
adquirido ao reajuste de 26,05%, referente à U.R.P. de fevereiro
de 1989.
2.      Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e
provido, para denegação desse reajuste.